Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALIMENTANDA. CAPACIDADE DE REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO AUXÍLIO FINANCEIRO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Evidenciada a capacidade de reorganização financeira da ex-cônjuge alimentanda, entende-se não ser o caso de manter indefinidamente os alimentos prestados pelo autor alimentando para a sobrevivência da ré alimentanda, impondo-se, assim, a projeção da exoneração do dever alimentar.
2. Recurso parcialmente provido.